Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708400-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MIGUEL FELIPE QUARANTA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY CHRISTINE FELIPE D E S P A C H O O apelado é menor impúbere. Logo, determino a remessa dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para manifestação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator